Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707672-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE PEREIRA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID 15830868). A parte recorrida manifestou-se contrária ao pedido (Id 17649453). É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado, verifico que, após a interposição de recurso extraordinário pela Defensoria Pública (discussão relativa ao pagamento de honorários à defensoria pública, quando em litígio com ente público ao qual é vinculada), foi determinado o sobrestamento do curso processual (ID no 15420654). Verifico, deste modo, inexistir qualquer óbice para deferir o requerimento da Defensoria Pública, por não verificar prejuízo ao interesse recursal do recorrente, bem como atribuir efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 15420654. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal